Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712076-22.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA MORTE DA AUTORA Diante da notícia do falecimento da autora/apelada Evanda Aparecida Dornelas Lopes (ID 27570152), suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias e determino a intimação do respectivo espólio, dos sucessores ou, se for o caso, dos herdeiros, para que promovam a respectiva habilitação, sob pena de extinção (CPC 313 § 2o II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator